Tribunal: TJMT
Processo: 1019679-38.2023.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019679-38.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES GARCIA - CPF: 327.094.392-04 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (AGRAVADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INDENIZAÇÃO DANO MORAL – NÃO CONSIGURADO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE SEGURO – MATÉRIA ALEGADA EM APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR DIVERSA DAQUELA FORMULADA NA INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

A matéria relativa à suposta abusividade de seguro e venda casada não foi objeto da petição inicial, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

O mero dissabor cotidiano não é passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno Interposto na Apelação Cível 1019679-38.2023.8.11.0015

Recorrente/Apelante:
Giovani Rodrigues Garcia

Recorrido/Apelado
: Sinosserra Financeira S/A - Sociedade De Credito, Financiamento E Investimento

Processo:

Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº: 1019679-38.2023.8.11.001, da 1ª Vara Cível da comarca de Sinop. Objeto: Contrato de Financiamento para aquisição do veículo Marca Toyota.

RELATÓRIO

Agravo Interno
oposto
por
Giovani Rodrigues Garcia
de decisão monocrática que não conheceu o recurso quanto ao pedido de devolução do segura e desproveu o recurso de danos morais interposto contra
Sinosserra Financeira S/A - Sociedade De Credito, Financiamento E Investimento
.

Em síntese, ratifica as razões do apelo e pede o reconhecimento da abusividade na cobrança de tarifa de seguro, bem como para condenar o apelado a indenização por danos morais.

Ao final, pede seja provido o recurso.

Sem Contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno
oposto
por
Giovani Rodrigues Garcia
de decisão monocrática que não conheceu o recurso quanto ao pedido de devolução do segura e desproveu o recurso de danos morais interposto contra
Sinosserra Financeira S/A - Sociedade De Credito, Financiamento E Investimento
.

O autor apelante busca a reforma da sentença ao argumento de que a cobrança do seguro é abusiva e representa venda casada, bem como postula pelos danos morais em razão de suposta ofensa aos bens jurídicos.

Frisa-se,
as questões suscitadas no apelo estão dissociadas da decisão homologada, de modo que o fundamento jurídico invocado se mostra insuficiente para que este grau de jurisdição conheça da sua irresignação.

Assim, de relevo notar que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Dessa forma, nestes casos, em que restou verificada a inovação recursal,
fica impedido o conhecimento do recurso, por expressa violação ao art. 1010, II, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - ART. 1.010, II, DO CPC –
PRELIMINAR

ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma do decisum. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Juízo a quo, impõe-se o não conhecimento do Recurso.
(AP 0011865-39.2011.8.11.0006 – TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – Relator Des Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31/10/2018).

Por fim,
não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Por oportuno, registra-se que o Agravante não trouxe fatos e/ou fundamentos novos a ensejar a reforma da decisão monocrática aqui recorrida. Aliás, as razões deste Agravo Interno sequer atacam os fundamentos da decisão monocrática ora impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno
, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso de apelação,
com fundamento nos artigos 932, III do CPC
e negou provimento ao pedido de indenização por dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023